Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007659-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGRORIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.520.599/0001-08 (AGRAVADO), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0001-03 (AGRAVADO), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0004-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO Nº. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme o Enunciado nº. 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

Com efeito, é assente a orientação jurisprudencial da Segunda Câmara Cível desta Corte no sentido de que o simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperanda e de seus sócios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa–MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 1001217-20.2020.8.11.0021, proposto por RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA E OUTROS, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, dentre outras medidas, determinou a remessa de ofício
i)
ao Cartório de Protesto da Comarca para que não proceda ao protesto de qualquer dos títulos apresentados pela Autora na relação de credores, bem como retire qualquer apontamento ocorrido com base nos títulos apresentados na relação de credores, que deve ir anexada ao ofício e
ii)
ao Serasa, SPC, Boa Vista que se abstenham de incluir o nome da empresa requerente e de seus sócios, avalistas da empresa, nos seus cadastros de inadimplentes ou excluam seus nomes, caso já tenham incluído, em vista dos títulos cuja exigibilidade encontra-se suspensa em virtude desta ação.

Em suas razões, em apertada síntese, o agravante anota que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido.

Traz como fundamento no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, afirma que somente após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida, é possível a suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para permitir a manutenção, desde já, da inscrição dos Agravados nos cadastros de inadimplentes, assim como os protestos e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para reformar a decisão.

Informações prestadas pelo Juízo Singular (ID 88197698).

Contraminuta da parte agravada (ID 88639456).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 91517456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado por RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (“RIAMA MOTORS”) e AGRORIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., consoante o art. 47 da Lei nº. 11.101/2005, alegando que iniciaram suas atividades empresariais no setor agrícola na qual detinham a concessão da fabricante de implementos agropecuários “New Holland”[1] no período compreendido entre os anos 2000 a 2006 na qual era o 5º maior revendedor do Brasil dos produtos fabricados.

Asseveram que no final do ano de 2005 e início de 2006 em razão de crise na produção agrícola na qual teriam sido deixados de serem produzidos 18 milhões de toneladas de grãos as vendas dos produtos pela empresa Riama Tratores Máquinas Agrícolas Ltda. prosseguiram, porém, de forma precária.

Aduz que, nesse período, a fabricante “New Holland” confiava a remessa das máquinas e implementos agrícolas utilizando-se de financiamentos de sua instituição financeira, “Banco CNH Capital” com aporte de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). A instituição financeira realizava contratos de financiamentos diretamente com o cliente, o que também teria contribuído com a queda drástica dos ganhos potenciais da demandante.

Afirma que a fábrica teria encaminhado à empresa Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda. a quantidade de 126 (vento e vinte e seis) tratores e 28 (vinte e oito) colheitadeiras, os quais permaneceram em estoque, estacionados no pátio dos requerentes, cujo patrimônio correspondia a quantia de R$ 60.000,000,00 (sessenta milhões de reais).

Além disso, contam que os créditos aos produtores rurais para a aquisição dos produtos foram aprovados, porém, o Governo Federal não liberava os recursos financeiros para a aquisição, o que teria dificultado à empresa equalizar os juros com o BNDES. Assim, alegam que as máquinas permaneciam por muito tempo no pátio de modo que o Banco CNH Capital realizou uma notificação à empresa Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda. para que realizasse a cobrança de juros entre a data do faturamento e o momento da entrega do bem, situação que não fora aceita pelos agricultores.

Afirma que, em razão do atraso na liberação de recursos pelo BNDES, a defasagem de juros cobrada pelo Banco CNH Capital teria sido absorvida pela empresa Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., motivo pelo qual teriam assinado um termo de confissão de dívida no importe de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em razão do receio de rescisão do contrato de concessão com a empresa “New Holland”.

Aduz que essa obrigação assumida culminou no primeiro colapso financeiro.

Narra que a instituição financeira Banco CNH Capital ajuizou demanda em face da empresa Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda. visando o recebimento do valor assumido.

Conta que, nesse período, a fabricante New Holland lhe retirou como credenciada para vender os produtos fabricados pela empresa repassando a concessão para terceiros.

Alega que no ano de 2003, visando à expansão dos negócios empresariais, foi criada a filial da empresa Riama Máquinas Agrícolas Ltda., denominada “Riama Motors”, que perdurou até o ano de 2015 com a revenda de veículos da marca “MITSUBICHI MOTORS COMPANY DO BRASIL”, na qual haviam 60 (sessenta) colaboradores diretos empregados.

Narra que no ano de 2015 as vendas na empresa “Riama Motors” caíram drasticamente no Brasil, momento em que a montadora teria decidido fechar todas as concessionárias localizadas no Estado de Mato Grosso.

Afirma que, no momento da concessão, a montadora “Mitsubichi Motors” exigiu que fosse garantido montante a qual se encontra anotada na matrícula n. 506 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

Afirma que a referida garantia está sendo excutida em um processo de execução que se encontra em tramitação no Foro Central da Comarca de São Paulo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Narra que, apesar de ter perdido a concessão da marca “New Holland” e “Mitsubichi Motors” continuou exercendo a atividade de comercialização de veículos novos e usados, além de realizar venda de peças e serviços na manutenção de automóveis de marcas variadas.

Acrescenta que, em razão das execuções em curso, não consegue obter crédito em outras instituições financeiras, o que tem comprometido o desenvolvimento empresarial.

Em razão disso, sustentando que a empresa encontra-se com a sua atividade severamente abalada, bem como afirmando estarem presentes os requisitos impostos pela Lei de Recuperação Judicial (lei nº. 11.101/2005) requereu o deferimento do processamento desta demanda, nomeando Administrador Judicial, bem como determinando a suspensão de ações judiciais ou execuções que eventualmente possam ser distribuídas, salvo exceções legais, além das demais providências de praxe orientadas pela norma.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos materiais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, estabelecidos no art. 48 da Lei nº. 11.101/2005, e deferiu o processamento da demanda e, dentre outras medidas, determinou a remessa de ofício
i)
ao Cartório de Protesto da Comarca para que não proceda ao protesto de qualquer dos títulos apresentados pela Autora na relação de credores, bem como retire qualquer apontamento ocorrido com base nos títulos apresentados na relação de credores, que deve ir anexada ao ofício e
ii)
ao Serasa, SPC, Boa Vista que se abstenham de incluir o nome da empresa requerente e de seus sócios, avalistas da empresa, nos seus cadastros de inadimplentes ou excluam seus nomes, caso já tenham incluído, em vista dos títulos cuja exigibilidade encontra-se suspensa em virtude desta ação.

Irresignado, o Banco credor interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão ao argumento de que somente após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida, é possível a suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito.

Pois bem.

Consabido que a recuperação judicial divide-se em duas fases: a primeira inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6º e 52, caput, da Lei nº 11.101/20051; e a segunda, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda ou de seus sócios coobrigados dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Já na segunda fase da recuperação judicial, momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente, que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e sua exigibilidade, pelo que descabe a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. Senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

Com efeito, é assente a orientação jurisprudencial da Segunda Câmara Cível desta Corte no sentido de que o simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperanda e de seus sócios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.º 54 firmado na 1.ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos. Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes.” (TJ-MT - AI: 10128139820198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente. Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória, a teor do artigo 300 do CPC.” (N.U 1008385-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Além disso, a medida deferida acarreta potencial prejuízo aos credores da empresa autora, constituindo óbice ao uso de instrumentos legítimos e legalmente previstos para a consecução de créditos eventualmente inadimplidos.

Assim, mostra-se perfeitamente possível a continuidade das restrições e até mesmo dos protestos, eis que até mesmo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se expressamente sobre a matéria, de modo que não há falar em suspensão de inscrição.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de sustação dos efeitos dos protestos e de supressão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021